Tribunal: TJMT
Processo: 1026036-70.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026036-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA DE MELO - CPF: 406.615.631-20 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE MELO - CPF: 912.347.511-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ALUGUEIS VINCENDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, a Ação de Cobrança de Aluguel para condenar a ré ao pagamento de R$ 12.310,95, correspondentes aos aluguéis vencidos relativos à quota-parte da autora sobre imóvel em copropriedade com seu ex-cônjuge, locado exclusivamente pela ré após o falecimento dele. A sentença deixou de apreciar o pedido de condenação quanto aos aluguéis vincendos, o que motivou a interposição do recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença é nula por omissão quanto ao pedido de condenação ao pagamento dos aluguéis vincendos; e

(ii) a autora faz jus ao recebimento proporcional desses valores enquanto perdurar a indivisão do imóvel.

III. Razões de decidir

4. A sentença foi omissa ao não apreciar pedido expressamente formulado na inicial e reiterado em embargos de declaração, configurando julgamento citra petita e nulidade parcial, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC.

5. O processo encontra-se em condição de imediato julgamento, dispensando-se a remessa dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

6. A autora tem direito à quota-parte dos frutos civis (aluguéis) do imóvel comum, inclusive os vincendos, enquanto não realizada a partilha ou alienação do bem, em razão da copropriedade e da percepção exclusiva dos rendimentos pela ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença parcialmente anulada quanto à omissão verificada. Pedido omitido julgado procedente, com a condenação da ré ao pagamento à autora da metade dos aluguéis vincendos percebidos até a partilha ou alienação do imóvel comum. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento
: “1. Configura nulidade parcial da sentença a omissão quanto ao pedido de condenação ao pagamento de aluguéis vincendos, expressamente formulado na inicial. 2. O coproprietário de imóvel comum faz jus à sua quota-parte dos aluguéis percebidos exclusivamente pelo outro consorte, inclusive quanto aos valores vincendos, até a efetiva partilha ou alienação do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.013, §3º, III; 1.022, II; CC, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap Cív 1500866-73.2010.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 14.12.2023; TJMG, Ap Cív 5005021-81.2019.8.13.0707, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVA DE MELO
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Aluguel
em desfavor de ANGELA MARIA DE MELO
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelada a
o pagamento de R$ 12.310,95 (doze mil, trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos) a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do evento danoso.

Inconformada, a apelante sustenta

que a sentença é omissa ao deixar de apreciar o pedido expressamente formulado na inicial referente aos aluguéis vincendos, o que configura violação ao disposto no art. 1.022, II, do CPC. Sustenta que o pedido constava de forma clara no item “e” da peça inaugural e que, apesar da oposição dos embargos, o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o ponto, restando configurada a ausência de apreciação integral da lide.

Defende que, por se tratar de bem comum, tem direito à percepção da metade dos frutos e rendimentos decorrentes de sua utilização, devendo a apelada repassar-lhe não apenas os valores já vencidos, mas também aqueles que continuarem a ser recebidos enquanto não houver a partilha ou venda do imóvel.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a fim de determinar o pagamento dos aluguéis vincendos até o trânsito em julgado da ação de inventário, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 319889894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança

de Aluguel
ajuizada por
EVA DE MELO
em face de
ANGELA MARIA DE MELO
, com o objetivo de receber os valores correspondentes à sua quota-parte nos aluguéis do imóvel que possuía em copropriedade com seu ex-cônjuge, Pedro Pereira da Costa, sob o regime de comunhão parcial de bens.

A parte autora relata que, após a dissolução conjugal, ficou estabelecida compensação mensal em virtude da utilização exclusiva do bem por uma das partes, mas, com o falecimento do ex-marido, em fevereiro de 2022, o imóvel passou a ser locado pela viúva ANGELA MARIA para terceiros, sem que houvesse repasse à autora dos valores devidos pela sua parte ideal.

Após a apresentação de contestação pela parte apelada por negativa geral, o d. Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) A defesa por negativa geral possui o único efeito de tornar controvertidos os fatos alegados.

Entretanto, a análise jurídica é plenamente viável com base no exame da documentação que instrui a inicial, sem necessidade de produção de outras provas.

No mérito melhor sorte não está reservada à defesa por negativa geral.

Os documentos acostados de ID 126710694 a ID 126710707 evidenciam os fatos narrados pela autora, não tendo o polo passivo se insurgido quanto à inadimplência apontada pelo polo ativo, emprestando assim veracidade às suas alegações.

Portanto, deverá o polo passivo ser condenado ao pagamento do valor vencido e não pago, o qual totaliza o débito informado na inicial.

Destarte, impõe-se a procedência do pedido, com as consequências daí advenientes.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte requerida
ANGELA MARIA DE MELO
ao pagamento de
R$ 12.310,95 (doze mil, trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos)
a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do evento danoso.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.” (id. 319889882)

A parte autora opôs embargos de declaração para sanar a omissão relativa ao pedido expressamente formulado na inicial referente aos aluguéis vincendos, os quais foram rejeitados (ID. 319889889).

Pois bem.

A
apelante alega que o Magistrado de origem foi omisso ao deixar de apreciar ao pedido expressamente formulado na inicial referente aos aluguéis vincendos.

Após detida análise dos autos, entendo que
a razão está com a recorrente.

Isso porque
a sentença recorrida, conforme se depreende de sua fundamentação, não enfrentou de forma expressa todas as questões suscitadas nos autos, especialmente aquelas levantadas na petição inicial e reiteradas no presente recurso.

A sentença, como ato processual destinado à composição do litígio, deve abranger a análise exaustiva das matérias de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, nos estritos limites da lide. Nesse sentido, impõe-se ao Magistrado decidir o mérito nos contornos do pedido formulado, vedado o julgamento
citra petita
,
ultra petita
ou
extra petita
, sob pena de nulidade.

Ressalta-se que a apelante, na petição inicial apresentada, suscitou pedido expresso para que a requerida fosse condenada a repassar-lhe, além dos valores já vencidos, também os
aluguéis que viessem a vencer até a efetiva partilha ou alienação do imóvel comum
.

Contudo, tal pleito não foi objeto de qualquer apreciação pelo Juízo
a quo
, que permaneceu silente a respeito, circunstância que compromete a regularidade do julgamento e enseja a nulidade da sentença por omissão relevante.

Cumpre salientar que o vício apontado não decorre de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, mas de efetiva supressão de apreciação de pedido específico e autônomo, cuja análise é indispensável para a integral solução da lide.

Conquanto a fundamentação do
decisum
permita inferir, de maneira lógica, que o juízo de origem aplicou idêntico raciocínio de viabilidade da cobrança dos aluguéis vincendos, é certo que o ponto específico não foi expressamente enfrentado. Assim, configurada a omissão, impõe-se o
reconhecimento da nulidade parcial da sentença
, nos termos do art. 489, §1º, IV, c/c art. 1.022, II, do CPC.

Todavia, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, com plena instrução e ausência de necessidade de dilação probatória, aplico ao caso o disposto no art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC, para, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, apreciar desde logo o pedido omitido, em razão de se
tratar de causa madura
.

Passo, pois, à análise do supramencionado pedido.

No mérito, observa-se que a sentença reconheceu o direito da autora de perceber sua
quota-parte
nos aluguéis vencidos, sob o fundamento de que o imóvel objeto da demanda é bem comum, e que a requerida locou o bem para terceiros, percebendo integralmente os frutos sem repassar à coproprietária a parte que lhe cabia.

Da análise dos documentos apresentados pela parte autora (id. 319889382 ao id. 319889389) e sob a mesma ótica supramencionada — baseada na copropriedade e no dever de repasse proporcional dos frutos civis — se aplica integralmente ao pedido relativo aos aluguéis vincendos, pois enquanto perdurar a indivisão do bem, a autora faz jus à metade dos frutos auferidos pela ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
COPROPRIEDADE DE IMÓVEL - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE FORMA EXCLUSIVA PELA RÉ - REPASSE À AUTORA DA SUA QUOTA PARTE
- TERMO INICIAL - CITAÇÃO.
Havendo prova nos autos do recebimento de aluguel de forma exclusiva por um dos coproprietários de imóvel, sem repasse à autora do valor referente a sua cota-parte, cabível a condenação daquele ao repasse proporcional do valor à autora, desde o momento da citação, oportunidade em que a parte ré toma conhecimento da oposição da outra parte ao uso exclusivo do bem.
(TJ-MG - Apelação Cível: 1500866-73.2010 .8.13.0024, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 14/12/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS -
COPROPRIEDADE ENTRE HERDEIROS - UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL POR APENAS UM DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - ART. 1.319 DO CÓDIGO CIVIL - REPASSE AOS COPROPRIETÁRIOS
- CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DOS ALUGUEIS - INDENIZAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MARCO INICIAL - CITAÇÃO. I - Até a partilha, é assegurado a cada herdeiro o direito de fruição da coisa comum, sendo juridicamente relevante a apuração de eventual posse exclusiva por parte de um ou alguns consortes, em detrimento dos demais
. II - A utilização exclusiva do bem comum por um dos coproprietários impõe a obrigação de indenização proporcional à respectiva quota-parte dos excluídos da fruição, nos moldes do art. 1.319 do Código Civil.
III - Em ações dessa natureza, a controvérsia não reside na titularidade do imóvel, mas na fruição exclusiva do bem comum por um ou alguns coproprietários, em detrimento dos demais . IV - O valor dos aluguéis devidos deve ser fixado com base na média praticada na região para imóveis com características semelhantes, sendo sua quantificação remetida à fase de liquidação de sentença (art. 1.026 do CPC), com termo inicial na data da citação do ocupante exclusivo, que marca o momento da constituição em mora e da ciência inequívoca da oposição à posse individual, assim como o pedido de indenização. (TJ-MG - Apelação Cível: 50050218120198130707, Relator.: Des .(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025) (g. n.)

Assim, o pedido omitido deve ser igualmente julgado procedente, de modo a condenar a apelada ao pagamento, em favor da apelante, dos aluguéis vincendos que continuar a perceber até a efetiva partilha ou alienação do imóvel, observando-se a proporção da quota ideal de 50% pertencente à autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular parcialmente a sentença quanto à omissão verificada, mas, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, CPC, por se tratar de causa madura, julgo desde logo
PROCEDENTE o pedido omitido
, para
condenar a apelada ao pagamento à apelante, além dos aluguéis vencidos, também dos aluguéis vincendos que continuar a perceber até a efetiva partilha ou alienação do imóvel comum, respeitada a proporção de 50% dos rendimentos
, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025